Tribunal: TJDFT
Processo: 0710555-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710555-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLLIANY APARECIDA LOPES DE CARVALHO, ILIO CAMPOS MELO AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Intime-se para apresentação de contraminuta ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator